Tribunal: TJSP
Processo: 1501050-73.2023.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que condenou a acusada por tráfico de drogas ao cumprimento de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo. A defesa pleiteia absolvição, e, subsidiariamente, a desclassificação

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que condenou a acusada por tráfico de drogas ao cumprimento de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo. A defesa pleiteia absolvição, e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal, a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, o estabelecimento de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em Discussão: 2. Analisar as teses defensivas de (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) incidência do redutor do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06; (iii) fixação de regime aberto e (iv) substituição da pena corporal.

III. Razões de Decidir: 3. A materialidade e autoria foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, em harmonia com o conjunto probatório, restando isolada a negativa da ré, sobretudo diante da apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (01 porção de maconha, com peso líquido de 0,41 grama; 40 eppendorf's de cocaína com massa líquida de 8,67 gramas; e 31 invólucros de cocaína, sob a forma de crack, pesando 7,31 gramas), além de celulares e dinheiro. 4. A prova colhida e as circunstâncias da prisão elidem a alegação de mera posse da droga para uso pessoal. 5. As penas-base foram estabelecidas 1/6 (um sexto) acima dos pisos com fundamento na natureza nociva das drogas apreendidas e de sua quantidade. 6. Retorno aos pisos na segunda etapa, face à atenuante da menoridade relativa, acertadamente reconhecida. 7. Comprovado o envolvimento da adolescente G.D.S.P., incidiu a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06 à razão de 1/6 (um sexto). 8. O envolvimento reiterado da apelante em mais de 05 abordagens policiais relacionadas a crimes da Lei de Drogas evidencia sua dedicação à atividades criminosas, impossibilita a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e recomenda a manutenção do regime inicial semiaberto, sobretudo em razão do conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus). 9. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III).

IV. Dispositivo e Tese: 10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. Os testemunhos de agentes públicos têm valor probatório, mormente se em harmonia com os demais elementos coligidos aos autos. 2. A negativa do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 é justificada pelas circunstâncias concretas e aptas a evidenciar a habitualidade criminosa da ré e sua dedicação a atividades criminosas. 3. O regime inicial semiaberto é adequado em razão da gravidade concreta do crime e da circunstância judicial desfavorável, anotada a ausência de recurso da acusação.

Legislação Citada: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput e § 4°; 40, VI; 42; 61; e 63, I, e § 1o; CP, arts. 33, caput e § 3o; 44; e 59.

Jurisprudência Citada: STF – Tema n° 647, e Súmulas 718 e 719; STJ – AgRg no AREsp n. 2.261.881/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 08.08.2023, e Súmula 440; TJSP Apelação Criminal 1500192-72.2022.8.26.0587; Rel. Hugo Maranzano; 3a Câmara de Direito Criminal; j. 07.02.2023; e AgRg no AREsp n. 1.803.460/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.